Tribunal: TJMT
Processo: 1025568-52.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025568-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), IVETE ANTONIA DEL BEL - CPF: 005.808.711-77 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE.

ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de novembro de 2012, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.737/2012.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Reclamação nº
0003481-89.2013.8.11.0015
, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop, que
na fase de Cumprimento da Sentença, homologou o cálculo apresentado pela Agravada, no valor de R$ 108.311,62 e determinou a expedição de Precatório.

O
Agravante aduz que a Agravada formulou pedido de Cumprimento de Sentença no montante de R$ 68.032,12, cuja planilha de cálculo foi homologada sem previamente oportunizar sua manifestação, bem como requereu incorporação no percentual de 28% (vinte e oito por cento).

Afirma o Agravante que a Lei Municipal nº 663/2001, que modificou a Lei Municipal nº 568, de 25/10//1999, foi revogada pela Lei Municipal nº 1.737/201, por isso, para fins de cobrança deve incidência até 25/11/2012 e ser observado o prazo prescricional. Ao final requer a suspensão da eficácia da decisão, haja vista a probabilidade do provimento e o risco de dano grave e de impossível reparação. E que no mérito seja dado provimento integral ao agravo e julgado improcedente o pedido de liquidação de sentença.

O pedido de liminar foi deferido e determinou a e suspensão da eficácia decisão que homologou o cálculo apresentado e determinou a expedição de precatório,

consoante decisão digitalizada em 29/06/2023 (ID nº 172444174).

Conforme certidão digitalizada em 23/08/2022 (ID 140764221), a Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos da petição juntada no ID 177032159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1025568-52.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT

Agravante(s):

Município de Sinop/MT

Agravado(s):

Ivete Antônia Del Bel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

No presente caso, a Agravada apresentou pedido de Cumprimento de Sentença nos autos nº
0003481-89.2013.8.11.0015,
tendo sido homologado o cálculo no valor de R$
108.311,62 e determinada à expedição de Precatório.

Contudo, conforme fundamentei na decisão liminar, há evidências de que houve erro na elaboração do cálculo, tendo em vista que não foi levada em consideração a revogação da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que concedia o benefício, à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano.

Na fundamentação da decisão liminar proferida, constou o seguinte:

“
Como é público e notório a Lei do Município de Sinop nº 1.737, publicada em 26 de novembro de 2012, revogou expressamente, a partir então, os benefícios à servidora que estão executados. Se os efeitos da lei que concedia os benefícios à servidora municipal deixaram de existir, os benefícios nela previstos cessam automaticamente, não subsistem, pois não há ultratividade, de acordo com o disposto no § 1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, in verbis: “§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,...”!;

Se a revogação da Lei anterior é fato público e notório, pode ser reconhecido de ofício pelo Juiz de Direito, e determinada a exclusão do cálculo de valores e índice referente do período posterior à sua revogação, ainda que não alegado pelas partes. A jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016).

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. "Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1537258 SP 2019/0196708-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada.

5. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias de que houve erro material na elaboração dos cálculos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1642658 SP 2019/0379563-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

Assim, se, em tese, houve erro na elaboração do cálculo, por ter havido aparente revogação da Lei que concedia o benefício, e calculado em período posterior, de ofício, deve ser determinada sua correção para que há ocorra enriquecimento sem causa, que é passível de correção pelo magistrado, inclusive de ofício, a qualquer tempo, por não estar sujeito a preclusão.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, por restar comprovado a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

E considerando que há
excesso de execução, pois nos cálculos apresentados pela Agravada, continuam a cobrança até abril de 2022, e a lei municipal que revogou os benefícios pleiteados entrou em vigor no mês de novembro de 2012, deve ser acolhida para liminar a liquidação de sentença até o referido mês.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que o cálculo pode ser efetuado somente até o mês de novembro de 2012
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024